Tribunal: TJBA
Processo: 0068196-68.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0068196-68.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: URGEMED URGENCIAS MEDICAS SC Advogado(s):DAILTON SILVA GOMES ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO DIRETA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. ART. 174 DO CTN. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de ISS referente aos exercícios de 1994 e 1995, que reconheceu, de ofício, a prescrição direta e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN teve início no dia seguinte ao vencimento da exação, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva anterior ao ajuizamento da ação. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial de crédito de ISS, se a data do vencimento da exação ou a data da inscrição em dívida ativa, para fins de verificação da ocorrência de prescrição direta. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição tributária, nos termos do art. 156, V, do CTN, extingue o próprio crédito tributário, e não apenas o direito de ação, garantindo estabilidade às relações jurídicas. O art. 174 do CTN estabelece que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva. Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, o crédito se constitui definitivamente com a notificação do contribuinte para pagamento, aperfeiçoando-se com o vencimento da exação, se inexistente impugnação administrativa. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, nos tributos constituídos por lançamento de ofício, é a data do vencimento do tributo (REsp 1696579/RS). No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa demonstra que o crédito refere-se aos exercícios de 1994 e 1995, tendo a execução fiscal sido ajuizada apenas em 27/05/2004, após o transcurso do prazo quinquenal contado do vencimento das exações. Não há nos autos demonstração de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição anterior à propositura da execução fiscal, o que impõe o reconhecimento da prescrição direta. A inscrição em dívida ativa não constitui novo marco inicial do prazo prescricional, pois a constituição definitiva do crédito ocorre com o vencimento da exação regularmente lançada. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0068196-68.2004.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como apelada, URGEMED URGÊNCIAS MÉDICAS SC, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença, nos termos do voto do Relator. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)